Tribunal: TJBA
Processo: 0000005-32.1981.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000005-32.1981.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOAO OLIVEIRA DE QUEIROZ e outros (3)

Advogado(s)
:
ROGERIO OLIVEIRA QUEIROZ

APELADO: LUIZ GONZAGA MENDES BRASIL

Advogado(s)
:
ALICE PAZ DIZ DE ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVISÃO E DEMARCAÇÃO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. ART. 485, §1º, DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa, em ação de divisão e demarcação cumulada com reintegração de posse envolvendo imóvel rural, ajuizada em 1981 e paralisada há muitos anos.

II. ASSUNTO EM DISCUSSÃO:
Validade da extinção do processo por abandono da causa sem que tenha havido prévia intimação pessoal dos autores para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias, conforme determina o art. 485, §1º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC constitui requisito formal inafastável para a caracterização do abandono processual, não podendo ser suprimida ao critério do julgador, ainda que sob o argumento de eficiência processual. A
ratio legis
dessa exigência procedimental reside na necessidade de conferir ao autor oportunidade concreta e inequívoca de demonstrar seu interesse no prosseguimento da demanda antes da extinção do processo. Os princípios da eficiência e cooperação processual não autorizam o afastamento de garantias processuais expressamente previstas em lei, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a inobservância da intimação pessoal configura vício procedimental que contamina a sentença de extinção. Os apelantes demonstraram documentalmente que requereram o prosseguimento do feito em diversas oportunidades, inclusive com pedidos expressos de julgamento antecipado do mérito em 2017 e 2020. A paralisação do processo decorreu não apenas de eventual desídia das partes, mas também do natural acúmulo de trabalho da unidade judiciária. Havendo contestação, a extinção por abandono depende de requerimento expresso do réu, nos termos do art. 485, §6º, do CPC, não havendo notícia de pedido nesse sentido nos autos. A possibilidade de juízo de retratação não supre a ausência de intimação prévia, pois o momento processual adequado para manifestação é anterior à prolação da sentença extintiva. O princípio da cooperação processual pressupõe diálogo, comunicação adequada e observância das garantias processuais. Extinguir o feito sem julgamento de mérito, em desrespeito à forma legal, após mais de quatro décadas de tramitação, representa verdadeira denegação de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso conhecido e provido
.

Sentença anulada
. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para que, caso persista o entendimento acerca da possível configuração de abandono da causa, proceda à intimação pessoal dos autores para manifestação nos termos do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, constituindo a inobservância dessa formalidade vício procedimental que contamina a sentença extintiva, não podendo tal requisito ser dispensado sob o argumento de eficiência processual ou pela possibilidade de juízo de retratação.

Dispositivos legais relevantes citados:
Art. 485, III, §1º, §6º e §7º do Código de Processo Civil; Art. 6º do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça – AgInt no AREsp 2.354.264/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe 26/10/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação
nº 0000005-32.1981.8.05.0112
, onde figuram, como Apelantes,
MARIO SOUZA MASCARENHAS E OUTROS
, e, como Apelados,
LUIZ GONZAGA MENDES BRASIL E OUTROS.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente apelo, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, cassando a sentença e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento, tudo na forma do quanto fundamentado no voto do Relator.

Sala das Sessões, datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR/PRESIDENTE

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

04